Tribunal: STF
Processo: ARE 1053468
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONTRATO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO OFENSA. INDICIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 636, é inadmissível o recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    II – Ademais, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o extraordinário. Incide no caso o óbice da Súmula 279/STF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).